Tribunal: TJMT
Processo: 1016799-05.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016799-05.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 013.321.361-76 (EMBARGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), ANA FIGUEIREDO ROSA (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITO FIGUEIREDO ROSA (EMBARGANTE), ALCINDO RAMOS DE SIQUEIRA (TESTEMUNHA), JOSIVAL DA SILVA FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR DA SILVA (TESTEMUNHA), JOVINA ALVES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA), PETRONILA SOARES (TESTEMUNHA), ANA PAULA ALVES DE SOUZA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO – SANADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por BENEDITO FIGUEIREDO ROSA e ANA FIGUEIREDO ROSA contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1016799-05.2017.8.11.0041 interposto na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C LIMINAR DE PARALIZAÇÃO/DESFAZIMENTO DE OBRA” onde litiga com ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO E OUTROS e tramita originalmente perante a 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá - MT.

Sob ID. 25698470, à unanimidade, o colegiado proveu o recurso de apelação, nos termos do voto do 2o vogal.

Sob ID. 28062986 os embargantes alegaram que a E. Segunda Câmara de Direito Privado proveu o Recurso de Apelação de FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA, sob fundamento de que o Apelante possui o domínio através da carta de aforamento expedida em 1983, com registro no Cartório do 2o Ofício, Matrícula 29.533 – R1 – Livro 209 no 3K, cadastrado na Prefeitura Municipal de Cuiabá e deste lote ele faz o recolhimento anual do IPTU, o que demonstraria que o imóvel não está abandonado e que há presunção da posse. Além disso, os Nobres Desembargadores fundamentam que é incontroverso que o imóvel em litígio foi cedido em comodato ao Padre Anízio, que dele tomava conta, sendo que quando o mesmo faleceu, essa posse foi obstaculizada pelos Requeridos. Ademais, explicitam que o Autor provou ter uma posse, quer pelo título dominial, quer pelo pagamento de IPTU, quer pelo exercício através do padre Anízio;

Aduzem que os julgadores não agiram com o mesmo acerto que lhes é peculiar, pois não se atentaram a diversos fatos, documentos e provas acostadas aos autos, em especial os documentos de ID. 8732074 (declaração de confinância), 8732075 (IPTU) 8732076 e 8732077 (contas de água e energia). Na declaração de confinância, 50 moradores do Bairro Lixeira atestaram que os Embargantes sempre residiram na casa em litígio, sendo que o imóvel foi herdado de seus pais Miguel dos Santos Rosa e Francisca Inês da Silva, confirmando que o Sr. Edes e o Padre Anízio nunca exerceram a posse da área;

Afirmam que verifica-se por meio dos carnês do IPTU acostados aos autos que os genitores dos Requeridos residiam no local desde 1984 e desde então pagam o IPTU anualmente. Os Requeridos nasceram, cresceram e viveram por toda sua vida no local e, desde o falecimento de seus genitores, eles vêm zelando pelo imóvel e dando a respectiva função social da propriedade, realizando pequenas obras e melhorias no local na mais completa boa-fé, o que demonstra a posse justa dos Embargantes;

Sustenta que o Acórdão foi omisso em relação ao referido pedido, o que torna necessária a supressão desta omissão para que essa Colenda Câmara manifeste-se acerca do direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel em litígio.

Contrarrazões sob ID. 31285475.

Sob ID. 45519468 os embargos de declaração foram rejeitados de forma unanime pelo colegiado.

Interposto Recurso Especial ao o STJ, sob ID. 174815168 o relator monocraticamente deu provimento e determinou o retorno dos autos ao TJMT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

No caso, de fato existe necessidade de suprimento da decisão embargada no tocante às questões delimitadas pela decisão prolatada pelo STJ, que determinou o pronunciamento sobre a tese do ora embargante, que aduziu ocorrência de omissão no acórdão que julgou o recurso de apelação.

Faz-se necessário discorrer sobre a omissão consubstanciada nos embargos de declaração objeto do recurso especial e suprir as informações conforme determinação do STJ e julgar os embargos de declaração sem efeito infringente:

“Sob ID. 25698470, à unanimidade, o colegiado proveu o recurso de apelação, nos termos do voto do 2o vogal.

Sob ID. 28062986 os embargantes alegaram que a E. Segunda Câmara de Direito Privado proveu o Recurso de Apelação de FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA, sob fundamento de que o Apelante possui o domínio através da carta de aforamento expedida em 1983, com registro no Cartório do 2o Ofício, Matrícula 29.533 – R1 – Livro 209 no 3K, cadastrado na Prefeitura Municipal de Cuiabá e deste lote ele faz o recolhimento anual do IPTU, o que demonstraria que o imóvel não está abandonado e que há presunção da posse. Além disso, os Nobres Desembargadores fundamentam que é incontroverso que o imóvel em litígio foi cedido em comodato ao Padre Anízio, que dele tomava conta, sendo que quando o mesmo faleceu, essa posse foi obstaculizada pelos Requeridos. Ademais, explicitam que o Autor provou ter uma posse, quer pelo título dominial, quer pelo pagamento de IPTU, quer pelo exercício através do padre Anízio;

Aduzem que os julgadores não agiram com o mesmo acerto que lhes é peculiar, pois não se atentaram a diversos fatos, documentos e provas acostadas aos autos, em especial os documentos de ID. 8732074 (declaração de confinância), 8732075 (IPTU) 8732076 e 8732077 (contas de água e energia). Na declaração de confinância, 50 moradores do Bairro Lixeira atestaram que os Embargantes sempre residiram na casa em litígio, sendo que o imóvel foi herdado de seus pais Miguel dos Santos Rosa e Francisca Inês da Silva, confirmando que o Sr. Edes e o Padre Anízio nunca exerceram a posse da área;

Afirmam que verifica-se por meio dos carnês do IPTU acostados aos autos que os genitores dos Requeridos residiam no local desde 1984 e desde então pagam o IPTU anualmente. Os Requeridos nasceram, cresceram e viveram por toda sua vida no local e, desde o falecimento de seus genitores, eles vêm zelando pelo imóvel e dando a respectiva função social da propriedade, realizando pequenas obras e melhorias no local na mais completa boa-fé, o que demonstra a posse justa dos Embargantes;

Sustenta que o Acórdão foi omisso em relação ao referido pedido, o que torna necessária a supressão desta omissão para que essa Colenda Câmara manifeste-se acerca do direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel em litígio.

Contrarrazões sob ID. 31285475.

Pois bem.

Insta salientar que o caso em tela se refere a uma ação de reintegração de posse. Deve, portanto, ser aqui analisado, se o autor efetivamente preenche os requisitos legais necessários a sua reintegração na posse do imóvel disputado, quais sejam: se exercia ele a posse sobre o imóvel litigioso; se houve a prática do esbulho sob essa área, e, finalmente, se o autor perdeu a posse do imóvel.

O apelante possui sim o domínio através da carta de aforamento expedida em 1983 devidamente registrado no Cartório do 2o Ofício, Matrícula 29533 – R1 – Livro 209 no 3K cadastrado na Prefeitura Municipal de Cuiabá e deste lote ele faz o recolhimento anual do IPTU.

Essa questão de per si dá conta de que realmente o imóvel não estava abandonado. Outro aspecto relevante que me vem é que de todo incontroverso que esse imóvel foi cedido em comodato ao Padre Anízio que dele tomava conta. Esses dois aspectos e, sobretudo também depoimento colhido na fase de justificação quando Dra. Adriana Conigham concedeu a liminar dá conta de que realmente a posse do autor era exercida pelo padre Anízio na qualidade de comodatário e ao que se vê também das fotos entranhadas nos autos, dos documentos, realmente dá conta de que tão logo faleceu o padre Anízio essa posse foi obstacularizada pelos requeridos.

Não se pode olvidar de que aqui se trata de um lote urbano, esse lote urbano não necessita da presença física do cidadão todo dia ir fiscalizar a sua posse, ele vê se o lote está vazio, paga IPTU, paga os impostos decorrentes, estes documentos também são aspectos pertinentes à presunção de posse.

A posse foi exercida pelo comodatário Padre Anízio, autorizada pelo apelante, portanto, conclui-se que a posse dos apelados é precária e clandestina, vez que tomaram posse do imóvel em decorrência do falecimento do comodatário, fato que não gera direito de ser reconhecido pelo Poder Judiciário, pois precária.

Então digo o autor provou ter direito ao pleito reintegratório, seja pela prova da posse de boa fé, quer pelo título dominial, quer pela prova do pagamento recente de IPTU, quer pelo exercício através do padre Anízio, quer pela turbação que é patente nos autos.

A data da turbação aqui se apresenta de todo irrelevante. Entendo que data de turbação é apenas para concessão de liminar para ver ano e dia, se é o mérito da questão, essa data com todo o respeito, entendo irrelevante e a perda da posse está demonstrado que o cidadão, que a empresa além de fechar uma entrada, construiu um puxadinho.

Entendo que não podemos neste caso considerar essa posse dos apelados como posse plena, como posse justa a continuar naquele imóvel, sobretudo em se tratando como dito de um imóvel urbano, cujo requisito de posse são distintos em relação à posse de um imóvel rural, se assim não o fosse, quem tivesse dois, três, quatro lotes em uma cidade, jamais teria direito de qualquer ação possessória.

Conforme o art. 1.200 do Código Civil, a posse justa é aquela que não possui vícios, isto é, aquela que não for violenta ou precária. A posse injusta é definida pelo fato de ser granjeada viciosamente, por violência, clandestinidade ou precariedade.

No mesmo diapasão, é cediço que a posse do apelante é de boa-fé. O Código Civil em seu artigo 1.201, bem como seu parágrafo único preleciona que:

“Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

§ único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.”

Apesar de existir posse exercida pela parte recorrida, ela se deu de forma irregular, caracterizando o esbulho possessório, vez que os recorridos se apossaram injustamente do imóvel que estava sob comodato.

É o que ensina Flávio Tartuce:

Finda a utilização, o comodante deverá notificar o comodatário para devolvê-la, constituindo-o em mora, nos termos do artigo 397, parágrafo único, do CC (mora ex persona). Não sendo atendido o comodante, caberá ação de reintegração de posse, sem prejuízo de outras penalidades. (Tartuce, Flávio, Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie - v. 3-15a. Ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020).

Assim sendo, diante da adequação da via e da presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, deve ser reformada a sentença para julgar procedente o pedido de reintegração da parte autora na posse do imóvel.

Diante do conjunto probatório e principalmente, a prova da posse justa e de boa-fé do apelante, ao contrário do apelado, deverá o autor ser reintegrado na área, em consonância com o artigo 561 do CPC.

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, exerço o juízo de retratação negativa, CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO para o fim de sanar a omissão contida no acórdão em sede de apelação, sem efeitos infringentes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação de Reintegração de Posse em face dos Recorridos Ana Figueiredo Rosa e Benedito Ademar Santana Nunes, o Apelante Fernando de Oliveira Pereira, alegou ser proprietário de um terreno denominado Lote 05, da Quadra 04, localizado na Travessa São João, com área total de 205,58 m
2
.

Relatou que adquiriu o imóvel do seu tio Edes Carlos de Oliveira, o qual, em dado momento, cedeu-o para o Padre Anísio Carlos de Oliveira, para que cuidasse. Todavia, diante do óbito do Padre, em novembro de 2016, o proprietário alienou o imóvel ao Recorrente.

Argumentou que, em 30/04/2017, dirigiu-se ao local e foi distratado pelos Recorridos que o impediram de adentrar no imóvel, pois afirmavam que o lote pertencia ao Padre e, em virtude de seu falecimento, passaram a ser os proprietários.

Asseverou que tentou, de todas as formas, dissuadir os Apelados; contudo, insistiram na afirmativa
de que não desocupariam o imóvel, e impediram o Recorrente de tomar posse do bem.

O Recorrente ainda esclareceu que os Apelados são proprietários e residentes em imóveis vizinhos.

Segundo a exordial, Ana Figueiredo Rosa ocupa o lote que faz divisa com parte dos fundos do Lote 05 e Benedito Ademar Santana Nunes ocupa o imóvel localizado na parte da frente.

O pedido liminar de reintegração de posse foi deferido; todavia, após a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1009285-27.2017.8.11.0000, a decisão foi reformada, conforme se observa do Id. 1556683.

Com efeito, em 24/01/2018, esta Câmara, à unanimidade, proveu o Agravo de Instrumento e o Recurso está assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO – NÃO COMPROVADO – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – CONFIGURADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A liminar de reintegração de posse deve ser concedida tão-somente se o esbulho datar de menos de ano e dia (art. 924 do CPC). Na hipótese, o Agravado assevera que o esbulho ocorreu em 1o/5/2017, sem fazer prova do alegado. Por outro lado, os Agravantes comprovam atos de posse velha e permanência no imóvel por meio de declaração de 50 confinantes e vizinhos, cópia dos carnês de IPTU do ano de 1984 em nome de seus genitores Francisca Inês de Melo e Miguel dos Santos Rosa, bem como dos anos de 1994, 1996 e 1997, na condição de antecessores, o que coloca em severa dúvida as alegações do Agravado e, nesta quadra processual, desautoriza a concessão da liminar, como fez o julgador singular.

O Juiz
a quo
proferiu a sentença objeto deste Apelo em que julgou improcedente o pedido e condenou os Apelantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o Apelante argumenta que o
decisum
foi proferido em dissonância com as provas dos autos, eis que logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários para ser mantido na posse.

Pois bem. É cediço que o possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar,
indene de dúvida
, os seguintes requisitos: a) a sua posse, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC).

Sabe-se, ainda, que a posse consiste no vínculo entre pessoa e coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade. Trata-se da teoria de Ihering, adotada pelo ordenamento civil.

Com efeito, o artigo 1.196 do Código Civil evidencia qual deve ser a característica da pessoa do possuidor e fornece os elementos para extrair o conceito legal de posse,
in verbis
:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade.

Ademais, de acordo com o art. 1.204 do diploma civil, a aquisição ou a consumação da posse ocorre a partir do momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, tais como: o uso, disposição, fruição, etc.

O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela injusta privação da posse em virtude de violência exercida sobre a coisa, de constrangimento ocasionado ao possuidor por medo de cometimento de violência ou, ainda, por ato clandestino ou abuso de confiança (THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 28a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. III, pp. 120/121).

A turbação, de outro norte, pode ser conceituada como
“todo fato injusto, ou todo ato abusivo, que venha ferir direitos alheios, impedindo ou procurando impedir o seu livre exercício."
(SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 28.a ed, p. 1425).

No vertente caso, em que pesem às afirmativas do Apelante, não ficou devidamente comprovado o esbulho praticado pelos Apelados, sua respectiva data, bem como a perda da posse, apesar de esbulhada.

De acordo com o depoimento das partes e a oitiva das testemunhas arroladas,
ficou evidente que os Recorridos há muito estão na posse do Lote 05, da Quadra 04, localizado na Travessa São João, sem qualquer oposição
. Aliás, há declaração de nada menos do que 50 (cinquenta vizinhos) que confirmam as afirmativas dos Recorridos.

De outro ângulo, não há qualquer prova
efetiva
do exercício da posse por parte do Apelante ou de que os Recorridos tenham praticado qualquer ato de esbulho da posse do Recorrente
, muito menos a data em que tais fatos teriam ocorrido.

Nessa esteira, considerando que a proteção possessória, no caso de Ação de Reintegração, está condicionada à existência da posse anterior e da prova do esbulho, além da data em que esta ocorreu e da perda da posse esbulhada, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe, já que os requisitos devem ser demonstrados concomitantemente
.

Em outros termos, as provas carreadas para os autos não são capazes de comprovar todos os requisitos para o acolhimento do pedido de reintegração possessória e, tendo em vista que competia ao Apelante, conforme reza o art. 373, inciso I, do CPC, produzir prova suficiente do direito alegado, de sorte que se não o fez, outro caminho não resta a este Apelo, senão o seu desprovimento.

Diante do exposto,
desprovejo
o recurso e mantenho na íntegra a sentença invectivada.

Ante o desprovimento do Apelo e manutenção da sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com observância do que estabelece o artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023